Tribunal: TJDFT
Processo: 0703242-65.2025.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703242-65.2025.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA FERREIRA LAURENTINO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por MARIA FERREIRA LAURENTINO para reformar sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido da ação de conhecimento ajuizada contra o BANCO DO BRASIL S.A, na qual objetivava a recomposição do saldo da conta vinculada ao PASEP. A apelante deixou de recolher o preparo recursal, ante o pedido de gratuidade de justiça formulado em preliminar ao recurso. Diante dos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão, a apelante foi intimada para apresentar documentos complementares, que justifiquem a necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 74863073). Na petição ID 75292780 a apelante apresentou os documentos solicitados. Conforme o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e o art. 98 do Código de Processo Civil, a assistência jurídica gratuita é garantida àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos financeiros. A simples alegação de hipossuficiência é uma presunção relativa e pode ser contestada. Portanto, a concessão do benefício da gratuidade de justiça está condicionada à análise das provas contidas nos autos. A presunção de necessidade de gratuidade de justiça, prevista no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, pode ser mitigada pelo juiz, que tem o poder de avaliar as peculiaridades de cada caso para assegurar que o benefício seja concedido apenas a quem dele realmente necessita, em atenção ao interesse público. A Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, em seu art. 4o, estabelece o limite de renda familiar de até cinco salários mínimos para o atendimento de necessitados. Tal critério é igualmente adotado como parâmetro por este egrégio Tribunal, conforme se observa nos acórdãos n. 1848911 e 1831554, promovendo-se, com isso, tratamento isonômico aos jurisdicionados, sejam os assistidos pela Defensoria Pública, sejam os que constituem advogado particular. A renda bruta auferida pela apelante, de aproximadamente R$ 10.500,00 (IDs 75292786, 75292787, 75292788), ultrapassa o limite de 5 salários mínimos, portanto, é incompatível com hipossuficiência alegada. Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça e concedo à recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator